Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Os apelantes Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, José Humberto Delalibera e Antônio Carlos dos Santos alegam, em apelação, que são pobres na forma da Lei n. 1.060/1950 e requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os apelantes são intimados para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 19197234). José Humberto Delalibera e Antônio Carlos dos Santos juntam aos autos apenas declaração de hipossuficiência econômica (ID 19643575 e 19643571, respectivamente). Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, apesar de devidamente intimada, não junta aos autos nenhum documento comprobatório da alegada condição de miserabilidade. Limita-se a sustentar que possui diversas dívidas, as quais a levaram à falência. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” [1] A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/1950, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e dos familiares. Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando mera declaração de pobreza. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: “Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza” (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2011, DJe 27/04/2012). No caso dos autos, não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça. Os apelantes se limitaram a trazer aos autos declaração de hipossuficiência econômica. Não demonstraram, no entanto, quaisquer despesas efetuadas que pudessem subsidiar, de forma inconteste, a miserabilidade por eles alegada. Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O pedido deve ser indeferido, diante da ausência de provas que atestem o estado de miserabilidade alegado. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, José Humberto Delalibera e Antônio Carlos dos Santos para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (dias) dias, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.